Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724229-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIS NOLETO TEIXEIRA 94793948391, ELIS NOLETO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão (ID 196460613) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor de ELIS NOLETO TEIXEIRA 94793948391 e ELIS NOLETO TEIXEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema Sniper. Em suas razões (ID 60250128), alega que: 1) o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial; 2) atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos; 3) é mais abrangente que os sistemas disponíveis; 4) a execução é processo voltado à satisfação do exequente, portanto não há motivos para tolher o credor da utilização das ferramentas disponíveis com este objetivo; 5) de acordo com o princípio da colaboração, o interesse do Judiciário é que o débito seja pago em menor tempo, a fim de colocar fim ao processo, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Requer a reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa no Sistema Sniper. Preparo recolhido (ID 60250129). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator